Tribunal: TJES
Processo: 5006025-71.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Liminar; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006025-71.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: AMANDA RUBIM CASOTE e outros

COATOR: 1 vara criminal Guarapari

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão preventiva. Alegações de ausência de requisitos legais e excesso de prazo. Denegação da ordem.

I. Caso em exame

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Hiago Ramos de Oliveira, contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES que manteve a prisão preventiva do paciente, denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas). A defesa alegou constrangimento ilegal decorrente da ausência dos pressupostos da prisão preventiva, bem como do excesso de prazo da medida cautelar.

II. Questão em discussão

2. As questões submetidas à análise consistem em:

(i) saber se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, notadamente a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal; e

(ii) saber se há excesso de prazo na segregação cautelar, apto a configurar constrangimento ilegal.

III. Razões de decidir

3. A existência de indícios suficientes de autoria e materialidade está demonstrada, com base em denúncia que narra apreensão de significativa quantidade de entorpecentes, balança de precisão e material para embalo, além da tentativa de fuga e confissão informal do paciente sobre a intenção de comercializar a droga.

4. Constatou-se que o paciente responde a outras três ações penais por fatos similares, evidenciando reiteração delitiva e justificando a prisão preventiva para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

5. A alegação de excesso de prazo não se sustenta, considerando que a instrução processual foi concluída e o processo se encontra na fase de prolação da sentença. Observou-se tramitação regular, conforme jurisprudência do STJ que exige análise concreta, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada. Mantida a prisão preventiva do paciente por estarem presentes os requisitos legais, além da inexistência de excesso de prazo na tramitação do feito.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006025-71.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: AMANDA RUBIM CASOTE
PACIENTE: HIAGO RAMOS DE OLIVEIRA

COATOR: 1 VARA CRIMINAL GUARAPARI
Advogado do(a) IMPETRANTE: AMANDA RUBIM CASOTE - ES37649
Advogado do(a) PACIENTE: AMANDA RUBIM CASOTE - ES37649

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
HIAGO RAMOS DE OLIVEIRA
, em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o constrangimento ilegal deriva da ausência dos requisitos da prisão preventiva, bem como do excesso de prazo da medida cautelar.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...]Descreve a denúncia que:

Consta no inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 23 de fevereiro de 2023, por volta das 17h00min, na Rua Circular, próximo ao colégio Lírio Lira Ribeiro, Bairro Kubitschek, nessa Comarca, o denunciado acima qualificado, agindo de forma livre e consciente, trazia consigo substâncias entorpecentes destinadas a serem vendidas, entregues a consumo ou fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Narram os autos que no dia, horário e local supramencionados, policiais militares realizavam patrulhamento em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, quando receberam a informação de que um indivíduo sem camisa e bermuda preta estava promovendo o tráfico de drogas na Rua Circular.

Chegando ao local indicado, encontraram o denunciado, que possuía as características acima referidas, e, ao perceber a aproximação policial, tentou se evadir.

Segundo foi apurado, no momento em que o réu estava empreendendo fuga, policiais militares o viram escondendo uma sacola no meio de alguns entulhos.

Dada a voz de abordagem e realizada a busca pessoal, foi encontrado apenas a quantia de R$ 21,00 (vinte e um reais).

Realizada a busca no local em que a sacola foi arremessado, esta foi encontrada e havia nela 1 (uma) porção média de crack (que fracionadas renderia cerca de cem unidades de forma solta), 3 (três) pedras de crack, 3 buchas de maconha, 1 (uma) tira de substância similar a maconha, 2 (duas) bolas de substância similar a haxixe, 1 (uma) balança de precisão com resquícios de crack e material para embalo.

Registre-se que o réu relatou informalmente aos policiais militares que quando vendesse tudo lucraria R$300,00 e que ele já possui outras passagens por tráfico de drogas.

[...]

Assim, estão presentes a autoria e materialidade dos fatos.

A defesa sustenta a ausência dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva.

Ocorre que, em consulta aos Sistemas Processuais desta Corte, observei que o paciente responde a outras 03 (três) ações penais (Processos nº 0000023-83.2020.8.08.0021, 0004112-18.2021.8.08.0021 e 0003656-34.2022.8.08.0021), o que evidencia a reiteração delitiva do acusado.

Dessa maneira, entendo que a prisão preventiva do acusado é indispensável para a garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, diante do risco de reiteração delitiva nos termos acima demonstrados.

Ainda, a defesa alega o excesso de prazo da segregação cautelar.

Importante esclarecer que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o excesso de prazo não se configura a partir de uma simples operação matemática de soma dos prazos, que são abertos durante a instrução criminal, devendo ser analisada no caso concreto sob a luz do princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, conforme acima explicitado constato que o feito tem recebido tramitação regular.

Em 22/07/2024 foram apresentadas alegações finais por parte da defesa de Adrielly Alves, o que evidencia que a instrução processual encontra-se encerrada, restando pendente apenas a prolação da sentença.

Nessa vertente, verifica-se que o feito tem recebido tramitação regular, não havendo que se falar em excesso de prazo. [...]

Verifico que não houve qualquer alteração fática ou jurídica, capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.